Tribunal: TJES
Processo: 0034882-87.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034882-87.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELDER DHIONY GONCALVES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
ACIDENTÁRIA
–
CONCESSÃO AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO OU AUXÍLIO ACIDENTE –
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORAL CONSTATADA EM PERÍCIA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que o autor requer o reconhecimento do nexo de causalidade entre a patologia que alega padecer e as atividades laborais.

2.
Considerando as conclusões do laudo pericial de que a parte autora/apelante possui capacidade laboral e que inexiste nexo de causalidade entre a doença e as atividades que exercia, é indevida a concessão de auxílio-acidente ou auxílio-acidentário.

3.
O afastamento da prova técnica exige prova contundente em sentido contrário, o que não foi apresentado pelo apelante.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034882-87.2018.8.08.0024

APELANTE: WELDER DHIONY GONÇALVS DA SILVA

APELAD
O:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR
A
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Conforme relatado, WELDER DHIONY GONÇALVES DA SILVA interpôs APELAÇÃO CÍVEL em face da r. Sentença de fls. 110/114 dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu apelo, o recorrente renova a tese inicial de que as atividades laborais por ele desenvolvidas teriam sido a causa para a alegada patologia lombar, levando a sua incapacidade laborativa.

No entanto,
sem razão o apelante
. Explico.

Os arts. 19 e 20, da Lei nº 8.213/1990 assim dispõem:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

[...]

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

Nota-se que o nexo de causalidade entre determinada patologia que acomete o sujeito e suas atividades funcionais é de imprescindível constatação para que se reconheça a existência de acidente de trabalho ou doença ocupacional, bem como para que se conceda os respectivos auxílios previdenciários.

No caso dos autos, os laudos médicos juntados pelo autor são imprestáveis para o deslinde da controvérsia, porquanto, além de unilaterais, apenas demonstram a existência de tratamento de dores lombares, sem demonstrar qualquer relação com o trabalho.

Além disso, observo que o apelante esteve afastado por auxílio B-31, isto é, auxílio-doença sem relação direta com o trabalho. Com isso, não houve o reconhecimento pela autarquia previdenciária da causalidade alegada autor.

A prova técnica produzida nos autos, reconheceu que em 2016 iniciaram os sintomas de lombalgia no autor. No entanto, não se verificou incapacidade laborativa ou nexo de causalidade entre as atividades de trabalho. Vejamos a conclusão do ilustre perito:

a) Fundamento técnico científico:

o autor informa um início de sintoma de lombalgia por volta do ano de 2016, no qual foi submetido a tratamento clínico conservador, sessões de fisiotera1a reeducação postural e uso de medicação analgésica e anti-inflamatória, de forma intermitente e que durante o evento pericial, o autor apresentou-se de forma clínica assintomática, na ausência de sintomatologia sensitiva e/ou motora com sinais clínicos fisiopatológicos negativos.

b) Fundamento Legal:

De acordo com a Portaria do Ministério Trabalho do n° 3.214/78, e suas Normas Regulamentadoras e Regulamento da Previdência Social (Decreto fl. 03048/99 e posteriores), o autor apresentou-se de forma clínica assintomática durante o evento pericial, mantendo a sua capacidade labora preservada, na ausência do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional.

Nas respostas aos quesitos apresentados pelas partes e pelo MM. Juízo, o ilustre perito reafirma que a capacidade laboral do apelante segue hígida e que inexiste nexo causal ou concausal.

Diante do acervo probatório, não há elemento que demonstre qualquer relação entre a atividade laborativa do autor e a alegada lombalgia, não havendo ainda qualquer indício de existência de concausa. Ademais, restou comprovado que o autor está apto ao trabalho, não havendo incapacidade laborativa comprovada, hipótese que afasta o reconhecimento de doença de trabalho, nos termos alínea “c”, §1º, art. 20 da Lei 8.2013/1990.

Muito embora o juiz não esteja adstrito à prova pericial, o afastamento da prova técnica requer elementos contundentes em sentido contrário às suas conclusões, o que não foi demonstrado pela parte apelante. Diante disso, impera-se acolher as considerações periciais, as quais levaram em conta a narrativa fática do caso, os documentos colacionados pelas partes e o exame clínico por médico credenciado e designado pelo MM. Juízo.

Diante disso, inexistindo prova do nexo causal alegado e da incapacidade total ou parcial para o labor, improcede a reabilitação requerida e a condenação da apelada ao pagamento de auxílio-acidente ou auxílio-acidentário.

Mantém-se a sentença.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29/08/2023 - Acompanho a relatoria.